Tribunal: TJMT
Processo: 1021850-72.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021850-72.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZA POLIDO OLEGARIO DA SILVA - CPF: 509.023.939-87 (APELANTE), EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO), FRANCISCO EDGAR RUIZ DE LIMA - CPF: 384.326.841-04 (APELADO), JOSE MORENO SANCHES JUNIOR - CPF: 442.308.181-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA DE COTAS DE CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. DEMORA NA ENTREGA DO BEM. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DOS APELADOS. DEFEITO MECÂNICO EM VEÍCULO USADO. ÔNUS DA PROVA DO VÍCIO OCULTO NÃO CUMPRIDO PELO COMPRADOR. AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, decorrentes da demora na entrega de um caminhão adquirido mediante consórcio e de alegado defeito na caixa de câmbio do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal envolve: (i) a suposta mora na entrega do veículo e a responsabilidade dos apelados; (ii) a existência de defeito oculto no bem adquirido; (iii) a ocorrência de dano moral e material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise dos autos demonstra que a liberação do caminhão dependia da autorização da administradora do consórcio, a qual apenas expediu a autorização de faturamento meses após a aquisição das cotas, circunstância que afasta a responsabilidade dos apelados pela suposta demora.

4. No que concerne ao defeito na caixa de câmbio, trata-se de veículo usado, fabricado em 2012, sendo natural o desgaste mecânico com o tempo de uso.

5. A apelante não comprovou que o defeito mecânico existia no momento da compra e que foi indevidamente omitido pelo vendedor, não se desincumbindo do ônus probatório nos termos do art. 373, I, do CPC.

6. A aquisição de veículo usado pressupõe riscos inerentes ao desgaste natural, cabendo ao comprador adotar diligências prévias para avaliar as condições do bem antes da compra.
7. Não demonstrada a prática de ato ilícito pelos apelados, não há que se falar em responsabilidade civil ou em dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A demora na entrega de bem adquirido via consórcio, quando decorrente dos trâmites administrativos da administradora, não gera responsabilidade ao vendedor ou à cooperativa de crédito intermediadora. 2. O adquirente de veículo usado deve adotar diligências prévias para avaliar o estado do bem, não sendo possível presumir a existência de vício oculto sem prova técnica inequívoca. 3. Não demonstrada a ocorrência de ato ilícito dos apelados, inexiste responsabilidade civil e dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I; CC, art. 441.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC 5101814-26.2021.8.13.0024, Rel. Des. Wanderley Paiva; TJ-SP, AC 1019106-22.2023.8.26.0002, Rel. Des. Adilson de Araujo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUIZA POLIDO OLEGÁRIO DA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da
3
a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
que julgou improcedente o pedido formulado nos autos da
Ação de Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes
, movida em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO- SICREDI SUL MT
e
FRANCISCO EDGAR RUIZ DE LIMA.

Nas razões recursais constantes no ID 271164401, a Apelante susta que os apelados
foram responsáveis pela demora na entrega do veículo
e
pelo defeito que apresentou posteriormente
, caracterizando-se vício oculto e ensejando o dever de indenização.

Regularmente intimados, somente a Cooperativa de Crédito apresentou
contrarrazões
, arguindo preliminarmente a violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnando pelo
desprovimento do apelo
. (ID 271164412).

Trata-se de feito acobertado pelo benefício da justiça gratuita, conforme certidão de ID. 271211884.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, vejo que a Cooperativa Apelada solicita que a apelação seja
rejeitada
, por
violação ao princípio da dialeticidade
, uma vez que a Apelante
não teria impugnado de forma específica os fundamentos da sentença
.

Por força do art. 1.010, II, do CPC, os recursos
devem expor os fundamentos de fato e de direito
que justifiquem a reforma da decisão recorrida, sob pena de
não conhecimento.

Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA . SÚMULA N. 182/STJ. SÚMULA N. 83/STJ . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, concreta e especificamente, o seu desacerto
. 2 . (...)”
(STJ - AgRg no AREsp: 2653018 PA 2024/0193393-5, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 30/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2024) Destaquei

No caso em comento, a análise do recurso demonstra que a parte autora expôs os fatos,
apontando os fundamentos jurídicos pelos quais entende ser necessária a reforma da sentença.

Por essa razão,
rejeito a preliminar
suscitada e passo a análise de mérito.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
LUIZA POLIDO OLEGÁRIO DA SILVA
, ajuizou
Ação de Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes
em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO- SICREDI SUL MT
e
FRANCISCO EDGAR RUIZ DE LIMA,
al
egando que, em 17/02/2017, adquiriu cotas de consórcio no valor de R$ 67.045,70 do segundo apelado, visando à aquisição de um caminhão de propriedade da primeira apelada. Sustenta que lhe foi prometida a entrega do veículo em 30 dias, contudo, a disponibilização efetiva ocorreu apenas em
25/08/2017, o que teria lhe causado prejuízos financeiros.

Além disso, afirma que, durante a primeira viagem, o caminhão apresentou um
defeito grave na caixa de câmbio
, permanecendo imobilizado no pátio da empresa destinatária da carga, o que resultou em gastos inesperados e perda de receita. Em razão dos prejuízos suportados,
requereu a indenização por danos materiais e morais.

Após o regular trâmite processual, a d. Magistrada de primeiro grau
julgou improcedente
o pedido, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignada, a parte Autora apresentou recurso visando à reforma da sentença, para que seja reconhecida a responsabilidade dos requeridos, condenado - os ao dever de indenizar.

Pois bem.

Vejo, das razões recursais, que a a Apelante busca imputar responsabilidade à Cooperativa de Crédito e ao segundo Apelado,
Francisco Edgar
, pelo suposto descumprimento contratual, consubstanciado na alegada demora na entrega do veículo e na existência de defeitos mecânicos.

No entanto,
conforme se extrai dos documentos juntados aos autos,
não foram
os Apelados os responsáveis pela
suposta mora na entrega do bem
.

Ora,
a Apelante adquiriu cotas de consórcio junto ao segundo Apelado
, conforme se verifica no contrato de ID. 271163878,
com a finalidade de adquirir o caminhão

Scania P360 6x2, ano/modelo 2012/2012, placa PBL2241
. Para que houvesse a liberação do veículo, contudo,
era imprescindível a autorização da administradora do consórcio
, o que afasta qualquer responsabilidade direta dos Apelados pelo prazo de entrega.

Nesse sentido,
o documento de ID. 271163895 demonstra que a
Administradora de Consórcio Rodobens
apenas expediu a autorização de faturamento em
23/08/2017
, o que indica que
a demora na entrega
decorreu exclusivamente dos trâmites inerentes ao próprio consórcio
e não de qualquer conduta dos Apelados
.

Dessa forma,
não há como lhes imputar responsabilidade pela suposta mora na entrega do veículo,
pois a liberação do crédito e a autorização para o faturamento do bem
competiam exclusivamente à administradora do consórcio
. Não havendo qualquer ação ou omissão imputável aos Apelados nesse aspecto,
descabe responsabilizá-los pelo alegado atraso
.

Ainda,
a Apelante também sustenta a existência de defeito na caixa de câmbio,
alegando tratar-se de vício oculto
.

No ponto, destaco que, conforme o art. 441 do Código Civil
“A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor.”

No entanto,
na compra e venda de veículos usados,
cabe ao comprador adotar as devidas cautelas antes da concretização do negócio,
incluindo a realização de vistorias técnicas por profissional habilitado
. Isso porque veículos seminovos ou usados
estão sujeitos ao desgaste natural decorrente do tempo de fabricação e do uso regular
.

No caso dos autos, o veículo em questão, fabricado em 2012,

já possuía considerável tempo de uso, o que aumenta a probabilidade de desgastes mecânicos naturais, especialmente em componentes como a caixa de câmbio.

Ademais,
não há nos autos qualquer prova técnica que demonstre que o defeito na caixa de câmbio era preexistente à compra
. Dessa forma, não há como imputar responsabilidade objetiva ao vendedor, na ausência de indícios concretos de que o vício já existia no momento da aquisição e foi indevidamente omitido.

A responsabilidade por vícios ocultos somente pode ser reconhecida
se houver prova de que o defeito já existia no momento da compra
, ônus que incumbia à apelante nos termos do
artigo 373, I, do CPC
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REVOGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MÉRITO - - APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - ÔNUS PROBATÓRIO QUANTO A ANTERIORIDADE DO VÍCIO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - NÃO CABIMENTO - DEVER DE CAUTELA DO ADQUIRENTE. -A revogação da justiça gratuita anteriormente concedida depende de comprovação na alteração da capacidade financeira da parte beneficiária -O vício redibitório caracteriza-se pelo defeito oculto em coisa recebida decorrente de contrato comutativo , que a torna imprópria ao uso a que se destina ou lhe diminua o valor (art. 441 do CC/02)-
Diversamente do sujeito que adquire veículo novo, o adquirente de veículo usado deve levar em consideração o desgaste e a má utilização pretéritos à venda, impondo-se a verificação prévia à aquisição do bem móvel -Diante da ausência de comprovação do vício oculto alegado, ônus que compete ao adquirente, nos termos do art. 373, I do CPC/15, não há como imputar ao alienante a responsabilidade por eventual defeito no veículo usado
. (TJ-MG - AC: 51018142620218130024, Relator.: Des.(a) Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 19/10/2023, 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/10/2023) destaquei

APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO ADQUIRIDO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAVA. DESGASTE NATURAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
Qualquer pessoa que compra veículo usado deve analisá-lo e experimentá-lo antes da compra para se certificar de seu estado de conservação e, se opta pela aquisição, é porque o aceita no estado em que se encontra. O comprometimento de alguns componentes, pelo desgaste, é natural, posto tratar-se de veículo com expressiva quilometragem registrada quando adquirido. Ausência de vistoria prévia por mecânico da confiança do consumidor. Consequências. Autor que não demonstrou satisfatoriamente o fato constitutivo de do direito alegado, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil (CPC), observadas as peculiaridades do caso.
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE TER SOFRIDO DANO MORAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUTOR QUE EXPERIMENTOU, QUANDO MUITO, DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. O evento narrado nos autos configurou aborrecimento incapaz de causar dor psicológica tão intensa a ponto de configurar dano moral. Ademais, forçoso consignar que não basta a afirmação de ter sido atingido moralmente. É de rigor que se possa extrair do acervo probatório a ocorrência de dano à honra, imagem, bom nome, tradição, o que não ocorreu. (TJ-SP - Apelação Cível: 1019106-22.2023.8.26.0002 São Paulo, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 16/01/2024, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/01/2024) Destaquei

Como se sabe,

a aquisição de veículo usado pressupõe a possibilidade de existência de
vícios decorrentes do desgaste natural das peças e do eventual mau uso pelo proprietário anterior
. Em razão disso,
bens dessa natureza possuem um valor de mercado inferior aos veículos novos
, cabendo ao adquirente
o dever de diligência na verificação das condições do automóvel antes da compra
.

Assim,
se o comprador
age com negligência e não adota as providências necessárias para avaliar o estado do bem
, não pode posteriormente
invocar a existência de vício oculto
como fundamento para pleitear
a rescisão contratual ou a restituição de valores
, especialmente quando inexistem indícios de dolo ou má-fé por parte do vendedor.

Nesse contexto,
não se verifica
conduta ilícita
dos Apelados na
comercialização do veículo objeto dos autos
, motivo pelo qual
não há que se falar

em
responsabilidade civil ou no dever de indenizar eventuais danos materiais e morais
alegados pela Apelante.

Dessa forma,
mantém-se a sentença que indeferiu o pedido de condenação ao pagamento por danos morais, materiais e lucros cessantes.

Ante o exposto
, pelas razões acima delineadas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
LUIZA POLIDO OLEGÁRIO DA SILVA
.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios fixadas na origem para 17% (dezessete por cento), ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025